Tribunal: TJDFT
Processo: 0700949-45.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700949-45.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA - EPP AGRAVADO: OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA, HANNA BARBARA MACHADO DOS SANTOS, ANGELA MARIA BRITO MACHADO DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por VITALIDADE ODONTOLOGIA EIRELI - EPP, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília, no PJe 0731976-32.2021.8.07.0016, AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado à agravada OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA – RECLAME AQUI, se abstenha de divulgar e retire do site todas as reclamações registradas em nome da agravante e as novas que vierem a ser requisitadas para publicação, bem como, abstenha-se de manter divulgado no site todas as reclamações em nome da agravante, sempre que essas ultrapassarem 03 (três) meses de divulgação e exposição no site e à agravada ANGELA MARIA BRITO MACHADO remova a reclamação publicada no site da primeira agravada, vez que não lhe assiste razão. Esclarece que as agravadas vem fazendo uma campanha de difamação em face do agravante e vem trazendo problemas e transtornos, especialmente, na área profissional. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para análise se há ou não um abuso do direito de expressão das agravadas é necessário a instrução do processo, pois, poderá haver implicações criminais. Entendo que a decisão do Juízo a quo deverá permanecer, até melhor instrução processual. A questão da veracidade das reclamações deverá ser comprovada, conforme dispõe o art. 333, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, sendo que no caso em análise, o agravante deverá comprovar que as publicações realizadas pelas agravadas não são verdadeiras e/ou que foram solucionadas, bem como, se causaram o prejuízo profissional alegado. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 8 de julho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito